Tribunal: STF
Processo: ARE 1467470
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Nos eventos 256 (id. efac4d09), 258 (id. 0fc03d74) e 266 (id. 7f56b168) o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a ANPV - Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil e a Clínica de Litigância Estratégica em Direitos Humanos da FGV Direito SP (Clínica), respectivamente, formularam pedido para ingressar no presente Recurso Extraordinário com Agravo, com Repercussão Geral Reconhecida, na qualidade de amicus curiae.



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais ancorou sua legitimidade na estreita pertinência das suas atribuições institucionais, “notadamente, dominus litis da ação penal pública, fiscal da ordem jurídica e instituição que possui função, prevista da Constituição da República, de requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial (arts. 127, caput, e 129, I e VIII, da CR/1988), circunstâncias essas que legitimam seu ingresso no feito”.



    Afirmou, ainda, o Ministério Público mineiro, que sua admissão permitirá a contribuição do debate constitucional fundada na experiência prática acumulada no exercício da persecução penal e na defesa da ordem jurídica, ressaltando a existência de uma Procuradoria de Justiça com atuação nos Tribunais Superiores (PJTS), por meio da Resolução PGJ n.º 17, de 10 de maio de 2021.



    Por sua vez, a Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil, sustentou sua representatividade de cunho social e a legitimidade na assistência e defesa dos interesses da sociedade e “principalmente pela relevância da questão política e social, pois estão em discussão também temas de política criminal e segurança pública, amplamente valorados pela sociedade em geral que está sendo discutida, na qual serão examinados os pleitos do autor em que se discute se o reconhecimento pessoal em processo penal tem validade de prova para definir a autoria de um crime quando o procedimento não seguir o Código de Processo Penal”. 



    Por fim, a Clínica de Litigância Estratégica em Direitos Humanos da FGV Direito SP atribuiu a sua legitimidade ao fato de atuar na área pertinente ao tema objeto da presente Repercussão Geral, com larga experiência em casos reais e paradigmáticos em direitos humanos, especialmente por meio de iniciativas pro bono, movimentos de assessoria jurídica popular e organizações de defesa de direitos. Relatou que desde sua criação, atuou em diversos casos relevantes, entre eles, em uma ação sobre a discriminação de pessoas vivendo com HIV pelas Forças Armadas perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    No âmbito do STF, a Clínica foi admitida como amicus curiae nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n° 4425; na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 5581, que endereçou medidas de saúde reprodutiva durante a pandemia de zika vírus no país; na ADPF n° 347, apresentando a realidade das mulheres encarceradas; na ADI 7429, sobre a definição do local de cumprimento de pena das travestis e mulheres transexuais; na ADI 5668, tratando do Plano Nacional de Educação (PNE); e na ADI 7419, contra a isenção de sanções e anistia para partidos políticos que não destinavam valores mínimos em razão de sexo e raça, em eleições ocorridas antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 117/2022. 



    Os requerentes destacam a relevância e transcendência da matéria posta sob julgamento, enquadrando-a sob o prisma da ilicitude da prova no modelo do devido processo legal resguardado pela Constituição Federal. Por tal razão, argumentam a importância de ampliar o debate com participação de outros atores capazes de trazer pluralidade e perspectivas distintas para a matéria em discussão.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o Relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    A análise da relevância jurídica e da representatividade adequada dos postulantes a “amicus curiae” constitui prerrogativa do relator do processo, pelo que inexiste direito subjetivo ao ingresso, na forma do aludido art. 138, CPC e como deflui da jurisprudência do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Compete ao relator admitir ou não pedido de manifestação de terceiros, na qualidade de amici curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, tendo como norte a relevância da matéria e a representatividade adequada dos postulantes (artigo 7º, § 2º, da Lei Federal 9.868/1999 e artigo 138, caput, do Código de Processo Civil), bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). 2. In casu, a agravante tem por finalidade a representação de carreira jurídica, não possuindo aderência específica no segmento de planos de saúde, capaz de legitimá-la como expert técnica no setor, condição desejável para a atuação como amigo da Corte. 3. O amicus curiae não é parte, de forma que não deve ser admitido em processos de controle concentrado de constitucionalidade para sustentar argumentos meramente jurídicos. 4. Agravo desprovido. (STF - ADI: 5086 DF, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/05/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/06/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO: FALTA DE REPRESENTATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ADI 5681 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019).



    Observo que os requerentes Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Clínica de Litigância Estratégica em Direitos Humanos da FGV Direito SP (Clínica) preenchem os requisitos exigidos para habilitação como amicus curiae nesta demanda, conforme disposto no art. 138 do Código de Processo Civil, bem como no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, e no art. 6º, §2º, da Lei 9.882/99. Evidencia-se a significativa relevância da matéria e os peticionantes ostentam representatividade e legitimidade para contribuir com o aprofundamento da temática posta sob discussão, especialmente em razão de sua reconhecida expertise e pela experiência anterior em casos relacionados ao objeto desta Repercussão Geral.



    Em sentido oposto, não se vislumbra das razões apresentadas ANPV - Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil a sua legitimidade para ingressar no feito. A Associação postulante baseia sua condição em critério absolutamente genérico, relacionado a “temas de política criminal e segurança pública, amplamente valorados pela sociedade em geral que está sendo discutida” e que atuaria no intuito de “assistir e defender os interesses da sociedade no Poder Público Judiciário através dos seus Congregados”.



    A vingar o requerimento da ANPV em ingressar no feito lastreada em critério genérico relativo à segurança pública, qualquer entidade poderia valer-se de tal argumento para participar do processo e apresentar suas contribuições. 



    Ocorre que cabe ao Relator a atribuição de ordenar e dirigir o processo sob sua competência, objetivando o seu julgamento em tempo razoável, atuando e diligenciando no sentido de evitar incidentes que possam tornar a ordem do processo confusa e desordenada.



    A legitimidade do amicus curiae deve ter como premissa norteadora a sua efetiva possibilidade de contribuir com o aprofundamento e ampliação do debate proposto, diante da notória especialização do postulante ou de sua reconhecida experiência prática, qualificando-o para o aprimoramento da causa, o que não se vislumbra das razões expendidas na petição de ingresso da ANPV.



    Desse modo, DEFIRO a habilitação como amicus curiae do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Clínica de Litigância Estratégica em Direitos Humanos da FGV Direito SP (Clínica), os quais poderão apresentar manifestações e realizar sustentações orais.



    INDEFIRO o pedido de habilitação como amicus curiae da ANPV - Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, para a inclusão do nome dos peticionários cujos pedidos foram deferidos, bem como de seus respectivos representantes legais, adotando-se as providências cabíveis



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente